Tribunal: TJDFT
Processo: 0736025-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736025-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSIGHT CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMUNICACAO EIRELI - EPP AGRAVADO: GABRYELLA SPINOSA BAPTISTA EIRELI D E S P A C H O Pela decisão de ID no 75959403, o agravo de instrumento não foi conhecido em razão de sua intempestividade, uma vez que apresentado fora do prazo. Irresignado, o agravante apresentou no ID no 76615159, petição com pedido de reconsideração, alegando que o atraso foi de apenas dois minutos, devendo-se aplicar os princípios da primazia da decisão de mérito, da razoabilidade e da instrumentalidade das formas (arts. 4o, 6o e 188 do CPC), de modo a admitir o processamento do presente Agravo de Instrumento. No entanto, não obstante as alegações da parte agravante, tenho que não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado, uma vez que a decisão monocrática está em conformidade com a legislação pertinente ao tema e não vejo razões para modificar esse entendimento. Além disso, verifica-se que a parte agravante já interpôs o recurso correto contra decisão monocrática do Relator. Posto isto, mantenho a decisão de ID no 75959403 por seus próprios fundamentos e, por consequência, indefiro o pedido de reconsideração. Em razão da interposição de agravo interno (ID no 76931166), intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador